Tribunal: TCU
Processo: 005.915/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1662/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, 38 e Anexo VI da Resolução no 164/2003, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 439/2016-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 26/1/2016, relativamente ao seu subitem 9.4, onde se lê: "9.4. aplicar à Sra. (...) desde a data do acórdão que vier a ser proferido até (...);" Leia-se: "9.4. aplicar à Sra. (...) desde a data do presente acórdão, até (...);" e ao subitem 9.5, onde se lê: "9.5. aplicar à Sra. (...) desde a data do acórdão que vier a ser proferido até (...);" Leia-se: "9.5. aplicar à Sra. (...) desde a data do presente acórdão, até (...);" mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.915/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 015.136/2013-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Due Promocoes e Eventos Ltda (06.126.855/0001-40); Gabrielle Calado Souza Bennet (XXX.564.751-XX); Luiz Cezar Ribeiro da Silva (XXX.351.361-XX); Paulo Roberto de Lima Telles (XXX.921.480-XX); Rubens Portugal Bacellar (XXX.710.639-XX); Simone Maria da Silva Salgado (XXX.959.421-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.7. Representação legal: Huilder Magno de Souza (18444/OAB-DF) e outros, representando Simone Maria da Silva Salgado; Thais Passaglia dos Santos (54.555/OAB-DF) e outros, representando Gabrielle Calado Souza Bennet; Fabiana Cristina Uglar Pin (26.394/OAB-DF) e outros, representando Due Promocoes e Eventos Ltda e Due Promocoes e Eventos Ltda; Livia Rodrigues da Fonseca (27824/OAB-DF) e outros, representando Luiz Cezar Ribeiro da Silva. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.